Tribunal: STF
Processo: RE 1490534
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 75, fl. 1):



    “RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. DESCISÃO RESCINDENDA PROFERIDA SEGUNDO ENTENDIMENTO DO STF À ÉPOCA EXISTENTE. APLICAÇÃO DA SUMULA 343/STF. 



    No caso dos autos, o entendimento preconizado pelo Tribunal está de acordo com aquele adotado pelo Supremo Tribunal Federal, ainda que de interpretação controvertida à época, inclusive no âmbito da Suprema Corte. 



    Ainda que matéria de índole constitucional, enseja a inadmissibilidade de ação rescisória, por força da Súmula 343/STF. Inviável a desconstituição do acórdão rescindendo porquanto a questão controvertida comportava mais de uma exegese à época, o que não corresponde à violação prevista no art. 966, V, do CPC.”



    Ambas as partes embargaram (Docs. 83 e 85), todavia, apenas os aclaratórios do HOSPITAL BENEFICENTE SÃO LEONARDO, foram foram parcialmente providos para registrar que “o valor da causa há, efetivamente, de ser atualizado desde a data 11-5-2007, conforme indicado na inicial, porquanto coincidente com o da demanda rescindenda (evento 1, OUT2, p.21), representando o conteúdo econômico almejado por meio desta ação” (Doc. 93, fl. 2).



    No apelo extremo (Doc. 104), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega ter o acórdão recorrido violado o art. 195, §7º, da CF/1988, bem como o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do Tema 32 da repercussão geral, sustentando, para tanto, o seguinte (Doc. 104, fl. 4):



    “Este egrégio Supremo Tribunal Federal, ao julgar, sob o rito da repercussão geral, o recurso extraordinário nº 566.622, conjuntamente com as ações diretas de inconstitucionalidade nº 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621, fixou o entendimento de que a imunidade tributária prevista no art. 195, §7º, da Constituição Federal está condicionada à observância das contrapartidas veiculadas por lei complementar e às limitações procedimentais instituídas por lei ordinária. Na oportunidade, proclamou esta Corte Suprema a validade jurídico-constitucional dos incisos I, II, IV e V do art. 55 da Lei nº 8.112/1991. 



    O entendimento em questão, consagrado na tese jurídica consolidada no Tema 32, não foi adotada pelo órgão julgador a quo. De fato, a decisão rescindenda entendeu aplicáveis ao caso tão somente as limitações previstas no art. 14 do Código Tributário Nacional. 



    É visível, portanto, a relação de incompatibilidade entre a decisão rescindenda e o precedente vinculante fixado por este Supremo Tribunal Federal.”



    Na sequência, o Recurso Extraordinário foi admitido (Doc. 117).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 104, fls. 2-3):



    “2. Da repercussão geral da questão constitucional decidida 



    A presente causa apresenta relevante questão do ponto de vista jurídico, restando evidenciada a presença de repercussão geral a viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    Caracteriza-se a relevância jurídica, no caso em apreço, pelo fato de estar em discussão aspecto central da disciplina concernente à imunidade tributária prevista no art. 195, §7º, da Constituição Federal. A relevância jurídica resta configurada, outrossim, pelo fato de a decisão rescindenda haver deixado de aplicar o precedente fixado por este Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 566.622. 



    Resta demonstrada, portanto, a repercussão geral da controvérsia debatida no presente recurso.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o acórdão recorrido aplicou a Súmula 343/STF (Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais) ao fundamento de que o acórdão rescindendo “foi proferido em período no qual a matéria continha interpretação claramente controvertida nos tribunais, inclusive no âmbito desta CORTE.



    No entanto, a parte recorrente não logrou refutar a incidência do referido óbice sumular. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente